Tribunal: TJMT
Processo: 1008328-21.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008328-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (IMPETRANTE), MAURILIO FELIPE DE ALMEIDA ORTIZ - CPF: 055.509.231-30 (PACIENTE), JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), JOILSON DE AMORIM SILVA - CPF: 000.419.291-52 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008328-21.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – HISTÓRICO CRIMINAL QUE EXPÕE A PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO AGENTE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS COMPROVANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19 – QUADRO CLÍNICO CONTROLADO COM USO MEDICAÇÃO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O conturbado histórico criminal do paciente – que responde a outras ações penais e tem condenação definitiva por crime patrimonial – demonstra a periculosidade diferenciada, que autoriza o cárcere cautelar.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos ou internados. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais para diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008328-21.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Maurilio Felipe de Almeida Ortiz, al
egando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Várzea Grande.

Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, preventivamente, pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo; 2) a decisão carece de fundamentação idônea; 3) o paciente “
é
portador de ASMA, que é uma das doenças respiratórias crônicas, conforme Relatório médico elaborado pelo Dr. José Carlos Dias (CRM-6216), em 05 de Fevereiro de 2020
” (sic); 4) a pandemia de covid-19 recomenda colocá-lo em liberdade, 5) podem ser impostas medidas cautelares alternativas
(Id.
39506472).

A liminar foi indeferida (Id. 39620988), e a autoridade coatora prestou as informações pertentes (Id. 40061971).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 42022454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008328-21.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 8-3-2010, munido de arma de fogo, o paciente abordou a vítima em frente à residência dela, e subtraiu um aparelho celular, e um relógio.

A denúncia registra ainda que a ação delitiva foi registrada pelo sistema de monitoramento.

Após as imagens circularem por redes sociais, o paciente retornou à residência da vítima, pois pretendia devolver a
res furtiva
; contudo, ao invés de deixar o aparelho de Joilson, acabou deixando o próprio celular no local.

Quanto pretendida fazer a troca, foi preso, em flagrante delito
(Id.
39544992).

No caso
sub examine
, a prisão preventiva mostrou-se necessária para acautelar a ordem pública, uma vez que o paciente responde a outras ações penais e, inclusive tem condenação definitiva por crime patrimonial.

No ponto, a decisão registra:

A
consulta ao “Sistema Apolo” informa que o indiciado responde a outra ação penal e também já possui condenação transitado em julgado, ambos pelo mesmo crime de roubo majorado (consulta em anexo).

Como se vê, mesmo depois da condenação, o indiciado não se emendou, continuando a delinquir, situação que reclama atuação estatal mais severa, de forma a refrear o seu impulso criminoso e garantir a ordem pública. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, portanto, é necessária para garantia da ordem pública [...]
(Id. 40061971).

O conturbado histórico criminal do agente constitui fundamento que justifica a prisão cautelar:

[...] Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. [...]
(RHC 108.041/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

Nesse contexto, não há se falar em carência de fundamentação idônea no decreto de prisão.

Ademais, demonstrado que o cárcere é necessário e adequado diante do caso concreto, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] No caso, foi ressaltado que o Recorrente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, insistiu em "perseguir, humilhar e ameaçar a vitima". Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

[...] Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
[...] (STJ, HC 506.613/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).

Conquanto o impetrante sustente que o paciente é portador de asma – pelo menos nesse momento – nada indica que necessite de tratamento diferenciado diante da pandemia de covid-19.

Os documentos médicos acostados nos Ids.
39506473 e 39506474 noticiam
apenas que ele realiza tratamento, que não deve ser interrompido, e o registrado no Id.
39506475 se trata de receita médica.

De fato, não há provas que a enfermidade invocada não esteja controlada e que, por conta dela, haja necessidade de retirar o paciente do sistema prisional.

Apesar da gravidade da situação, entendo que cada caso deve ser visto com temperança, notadamente porque o pânico que a situação desencadeia não pode levar a decisões precipitadas, que coloquem em risco a coletividade, notadamente, em razão da tendência ao cometimento de novos delitos que o paciente apresenta.

Assim, seguindo recomendações do governo federal e estadual, medidas sanitárias têm sido implementadas para garantir a integridade física dos detentos e minimizar o risco de contaminação nos presídios.

De fato, foram adotadas precauções de caráter restritivo a todos que tem acesso à população carcerária, sendo certo que, até o momento não há notícia de caso confirmado no sistema prisional onde se encontra.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos.

Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção, a prisão deve ser preservada.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado
. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, Nº 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ nº 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De tal sorte e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema carcerário.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020